Tribunal: TJES
Processo: 5021278-91.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021278-91.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE SILVA PRADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037054-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GISELE SILVA PRADO;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. CUMPRIMENTO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

DISPOSITIVO

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Deixo de condenar em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).

Irresignada, GISELE SILVA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O Recorrente pede pela reforma da sentença alegando principalmente que
os pagamentos de seus vencimento foram feitos desrespeitando o piso nacional do magistério.

Analisando, Se um professor for remunerado com vencimento base aquém do piso, proporcionalmente à sua carga horária, haverá a complementação da diferença, mas sem reflexos nos demais adicionais, gratificações etc. Por outro lado, se um dado profissional, por força da progressão funcional, já percebe o padrão nacional irredutível a título de vencimento básico, nada lhe será acrescido. Não há extensão do mesmo percentual de reajuste do art. 5º, da Lei nº 11.738/2008 a todos os membros da carreira, mas apenas a vedação de que qualquer um deles aufira vencimento inferior ao piso.

Os elementos a serem considerados para a resolução do caso concreto cingem-se, portanto, à verificação do vencimento básico percebido pelo postulante; a sua carga horária, para fins do cálculo da proporcionalidade; e o valor correspondente do piso nacional.

A discussão não gira em torno da aplicabilidade da lei federal, mas em apurar no caso concreto se o município, relativamente ao Autor, tem respeitado o que fora estabelecido em lei.

Observo que foram apontados pelo Juízo como “vencimento” são aqueles constantes nas fichas financeiras juntadas pela Autora com a rubrica “vencimento efetivo”, que não contempla adicionais e outras verbas que o Autor receba. Eventuais progressões que tenham sido incorporadas ao vencimento básico não alteram o piso estabelecido em lei, que no caso concreto, entendo que tem sido respeitado, diferente do que concluiu o Juízo de Origem.

Sem maiores delongas, guardada a devida proporcionalidade, correta a sentença ao entender que não houve pagamentos à menor:

Exercício

Piso Nacional (40h)

Piso Proporcional (25h)

Vencimento Pago (Média)

Status

2021

R$ 2.886,24

R$ 1.803,90

R$ 2.858,42

Acima do Piso

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 3.087,09

Acima do Piso

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 3.769,00

Acima do Piso

2024

R$ 4.580,57

R$ 2.862,86

R$ 3.957,45

Acima do Piso

Por todo o exposto, entendo que a sentença não mereça reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)